Tribunal: TJSP
Processo: 2132261-55.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus. Excesso de prazo para conclusão da instrução criminal. Inocorrência. Fase instrutória encerrada em menos de 4 meses desde a prisão do paciente. Legalidade e regularidade da prisão analisadas em habeas corpus anterior. Ordem denegada.